Tribunal: TJMT
Processo: 1009299-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009299-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), SEBASTIAO DO ROZARIO CARDOSO - CPF: 902.372.851-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, em que a parte recorrida pleiteia consulta com médico especialista em ortopedia de quadril, visando à avaliação para possível procedimento cirúrgico e demais tratamentos.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade de qualquer desses entes para o cumprimento dos serviços públicos de saúde.

Conforme o Tema 793 do STF, o direcionamento da obrigação deve ocorrer, preferencialmente, ao Estado de Mato Grosso, sendo o Município responsável de forma subsidiária, caso haja descumprimento.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Município de Araputanga
contra sentença que julgou procedente o pedido inicial.

A sentença proferida foi a seguinte:

Diante do exposto, RATIFICO a liminar deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR aos requeridos que providenciem a submissão do substituído a consulta com médico especialista em ortopedia de quadril, para avaliação de possível necessidade de procedimento cirúrgico e demais tratamentos, bem como todas as demais necessidades médicas relacionadas aos
cuidados
com a enfermidade da parte, conforme prescrição médica, tudo de maneira imediata, ainda que para isso seja necessário o fornecimento do tratamento médico de forma particular e sem licitação, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
"

O
Município de Araputanga
, em seu recurso, solicita a reforma da sentença para que o tratamento seja custeado integralmente pelo
Estado de Mato Grosso
, tendo em vista a complexidade do tratamento, conforme o entendimento do
Tema 793 do STF
.

A parte recorrida, por sua vez, reitera seus argumentos, pedindo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024